Tribunal: TJES
Processo: 5001215-27.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001215-27.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EDP. QUITAÇÃO DA FATURA ANTES DO PROTESTO. PROTESTO INDEVIDO POR DÍVIDA QUITADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5001215-27.2024.8.08.0020
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EDP. QUITAÇÃO DA FATURA ANTES DO PROTESTO. PROTESTO INDEVIDO POR DÍVIDA QUITADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
EXTRAI-SE DA INICIAL QUE O AUTOR TEVE DUAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, COM VENCIMENTOS EM MARÇO E ABRIL RESPECTIVAMENTE, PAGAS VIA PIX EM 06 DE MAIO DE 2024. NARRA QUE APESAR DE AS FATURAS ESTAREM PAGAS, A EDP PROTESTOU AS REFERIDAS FATURAS EM 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME COMPROVA A CERTIDÃO DE PROTESTO ANEXADA AO ID 13629290. AFIRMA QUE TAL PROTESTO INDEVIDO CAUSOU-LHE DANOS À SUA IMAGEM E CRÉDITO, PREJUDICANDO SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL COMO TÉCNICO EM AR-CONDICIONADO, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO A CONTRATOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE EXIGEM CERTIDÃO NEGATIVA. DIANTE DISSO, REQUER EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, O CANCELAMENTO DO PROTESTO E A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A EDP, EM SUA CONTESTAÇÃO, ARGUMENTA QUE A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR INADIMPLENTE EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO É UM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALEGA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO DE SUA PARTE E A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSTENTA TAMBÉM A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E A IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais deduzidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para: a)
RATIFICAR
a Decisão proferida no ID 45447892; b)
DETERMINAR
o
CANCELAMENTO
do protesto das faturas de energia referente ao mês de fevereiro de 2024, no valor de R$ 520,60, com vencimento em 13 de março de 2024 e a fatura referente ao mês de março de 2024, no valor de R$ 440,53, com vencimento em 11 de abril de 2024, em nome do requerente; b)
CONDENAR
a parte ré
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, a indenizar a parte autora
GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS
a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios por força do que dispõe os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
INICIALMENTE, SUSTENTA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, PUGNA, EM SÍNTESE, REFORMA DA R. SENTENÇA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). MÉRITO.
APÓS CUIDADOSO EXAME DOS AUTOS, VERIFICO QUE A PARTE RECORRENTE NÃO COMPROVOU, DE FORMA SEGURA, A REGULARIDADE DO PROTESTO EM NOME DO CONSUMIDOR. EXPLICO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL E OS DOCUMENTOS NELE CONSTANTES, VERIFICO QUE O AUTOR/RECORRIDO, DE FATO, QUITOU AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CUJOS VENCIMENTOS OCORRERAM, RESPECTIVAMENTE, EM 13/03/2024 E 11/04/2024, NOS VALORES DE R$ 520,60 (QUINHENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) E R$ 440,53 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), TENDO AMBAS SIDO ADIMPLIDAS EM 06/05/2024, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO AOS AUTOS. OBSERVO AINDA QUE O PROTESTO SOMENTE FORA REALIZADO NO DIA 19/06/2024 (ID. 13629290), SENDO, PORTANTO, INDEVIDO E EIVADO DE ILEGALIDADE NA FORMA DO ART. 186, DO CÓDIGO CIVIL, EIS QUE REALIZADO EM MOMENTO POSTERIOR AO PAGAMENTO, OPORTUNIDADE EM QUE NÃO HAVIA DÉBITO ALGUM ENTRE AS PARTES. NESSE SENTIDO, A PARTE AUTORA FOI PROTESTADA POR DÍVIDA JÁ QUITADA. NESSE PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO E. TJES, É NO SEGUINTE SENTIDO: “
É cediço que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, independe de prova
”.

(TJES; AC 0000023-46.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 22/04/2024). EM OUTRAS PALAVRAS, HAVENDO PROTESTO DE TÍTULO QUE JÁ TENHA SIDO QUITADO – PORTANTO: PROTESTO INDEVIDO –, O RECONHECIMENTO DO PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE ABALOS CONCRETOS AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PESSOA AFETADA, CONFIGURANDO-SE EM RAZÃO DO FATO (
IN RE IPSA
). ASSIM SENDO, ENTENDO QUE AS ALEGAÇÕES DA EDP NÃO FORAM SUFICIENTES PARA AFASTAR A VERACIDADE DA TESE AUTORAL, DE MODO QUE É DEVIDA A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE DA FORMA COMO REALIZADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. COM EFEITO, O PROTESTO INDEVIDO CONSTITUI EM INJUSTA AGRESSÃO, QUE MACULA A HONRA E DEGRADA A REPUTAÇÃO DO ATINGIDO, PORQUE IMPORTA EM ABALO DE SUA CREDIBILIDADE E IDONEIDADE, IMPLICANDO EM DESCRÉDITO NA PRAÇA, DE MODO A PROVOCAR SOFRIMENTO PSÍQUICO, VULNERANDO O PATRIMÔNIO MORAL DO OFENDIDO, FATO QUE JUSTIFICA A REPARAÇÃO ALMEJADA. EVIDENTE, PORTANTO, A PRÁTICA ABUSIVA PRATICADA PELA RECORRENTE, SENDO NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU COM A CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS. OS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS DISCUTIDOS NESTE FEITO FORAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, UMA VEZ QUE “
a inscrição indevida ou protesto indevido prescinde de comprovação do dano moral, por se tratar de fato que, por si só, configura juridicamente o dano extrapatrimonial
” (TJES; AC 0010145-50.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/10/2022; DJES 21/10/2022). NO QUE TANGE AO PEDIDO DE REFORMA DOS DANOS MORAIS, DESTACO O ENUNCIADO Nº 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO
A QUO
DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.
CUMPRE AINDA CONSIGNAR QUE, CONFORME BEM PONTUADO NAS CONTRARRAZÕES, A TESE DEFENDIDA PELA RECORRENTE ACERCA DA SUPOSTA MIGRAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA PARA O SISTEMA DE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA (MMGD) E CONSEQUENTE ESTORNO DOS DÉBITOS, NÃO FOI SUSCITADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, TAMPOUCO INSTRUÍDA COM QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO. TRATA-SE, PORTANTO, DE EVIDENTE INOVAÇÃO RECURSAL, CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O SEU CONHECIMENTO POR ESTA E. TURMA RECURSAL, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA LIDE E À VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ASSIM, ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE A INOVAÇÃO RECURSAL É VEDADA EM RAZÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA, TORNA-SE INCABÍVEL A ANÁLISE DO ARGUMENTO EXPOSTO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. NESSE SENTIDO SÃO OS JULGADOS:
PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 ). PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 ).
ASSIM, DEIXO DE CONHECER O RECURSO NESTE PONTO ESPECÍFICO, POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, VEDADA EM SEDE RECURSAL, CONFORME PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SUPERADA A ALEGAÇÃO INOVADORA, E AUSENTES OUTROS FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A R. SENTENÇA, O RECURSO MERECE SER CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO VERGASTADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENA-SE A CONCESSIONÁRIA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE
10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)